Tribunal: TJES
Processo: 5000223-85.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000223-85.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000223-85.2021.8.08.9101

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES

VOTO

Trata-se de ação na qual houve a prolação de r. Decisão Monocrática, indeferindo o mandado de segurança interposto.

Irresignado, o Requerido interpôs agravo interno, objetivando a reforma do aludido julgamento monocrático.

Contrarrazões não apresentadas.

Agravo tempestivo.

Agravo interno
conhecido
.

A r. Decisão Monocrática proferida anteriormente indeferiu o mandado de segurança liminarmente, julgando-o extinto sem julgamento de mérito, em razão do Tema n.º 77 do STF.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, o mesmo conteúdo apresentado inicialmente.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não assiste razão à parte Agravante.

Assim, entendo por bem manter a r. Decisão por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)»

Confirmam-se as razões de decidir, eis que, em que pese a alegação recursal, não há espaço para o cabimento de mandado de segurança interposto contra decisões interlocutórias proferidas em Juizados Especiais.

Isso porque, em entendimento de repercussão geral do Tema n.º 77 do STF, foi firmado que “não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995”.

Ademais, como mencionado pela Decisão agravada, além do argumento acima, vale ressaltar que a decisão judicial discutida não é teratológica, o que também afasta a impetração de MS.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Agravante demonstraram a existência de direito líquido e certo no caso.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo inalterada a r. Decisão Monocrática proferida.

Sucumbência conforme estabelecida no julgamento monocrático.

É como voto.

gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.